Tribunal: TJPA
Processo: 0826883-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826883-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: S DE ARAUJO SOUSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA EM SISTEMA ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 246 DO CPC E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022. INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a alegação de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento. A agravante sustentou que a citação foi realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, embora não houvesse patrono constituído nos autos, e requereu o reconhecimento da nulidade da citação, a invalidação dos atos subsequentes e o retorno dos autos à origem para regular citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação de pessoa jurídica realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico, quando a parte possui cadastro no sistema eletrônico e não há confirmação válida de recebimento da citação nos moldes do art. 246 do CPC e da Resolução CNJ nº 455/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 246 do CPC estabelece que a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico, por intermédio dos endereços indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

As empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, as quais devem ocorrer preferencialmente por esse meio.

A ausência de confirmação da citação eletrônica no prazo legal exige a realização do ato por outros meios previstos no art. 246, § 1º-A, do CPC, como correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria, ou edital.

O registro de “ciência automática” no sistema não substitui o procedimento legalmente previsto para aperfeiçoamento da citação eletrônica dirigida à pessoa jurídica cadastrada.

A forma legal da citação não constitui formalidade vazia, mas garantia de efetividade do contraditório e da ampla defesa.

A citação realizada por meio diverso daquele disciplinado pelo art. 246 do CPC e pelos arts. 11 e 18 da Resolução CNJ nº 455/2022 configura nulidade do ato citatório.

A nulidade da citação compromete os atos processuais subsequentes que dela dependem, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da comunicação processual e reabertura do prazo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação de pessoa jurídica cadastrada em sistema eletrônico deve observar o procedimento previsto no art. 246 do CPC e na Resolução CNJ nº 455/2022. 2. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico não substitui a citação eletrônica válida quando inexistente patrono constituído nos autos. 3. A ausência de confirmação válida da citação eletrônica exige a realização do ato por outro meio legalmente previsto. 4. A citação inválida impõe a desconstituição dos atos processuais subsequentes dela dependentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 10, 14, 238, 239, § 1º, 242, 246, §§ 1º, 1º-A, 1º-B e 1º-C, 280, 525, § 1º, I, 535, I, 1.019, I, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º; Lei nº 14.195/2021; Resolução CNJ nº 455/2022, arts. 11, § 2º, 18 e 20; Resolução CNJ nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AC nº 0803363-48.2022.8.15.0211, Rel. Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001335-45.2023.8.26.0547, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 17.10.2025; TJ-DF, Recurso Inominado nº 0749883-49.2023.8.07.0016, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024, pub. 24.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8109576-31.2024.8.05.0001, Rel. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quarta Câmara Cível, pub. 22.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0804828-30.2024.8.14.0024, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de nulidade de citação arguida pela executada.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada por
S DE ARAUJO SOUSA LTDA
em face da concessionária de energia elétrica, versando sobre fornecimento de energia elétrica. Sobreveio sentença de mérito e, instaurada a fase de cumprimento de sentença, a executada apresentou
impugnação
, sustentando, em preliminar, a
nulidade da citação na fase de conhecimento.

O Juízo a quo, ao apreciar a impugnação, consignou que a executada reconhece possuir cadastro regular no sistema de procuradorias do PJe/TJPA, circunstância que atrai a incidência do art. 246, §1º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante
sustenta que a decisão combatida incorre em flagrante violação ao devido processo legal, porquanto a citação deveria ter sido realizada na pessoa de seu representante legal ou por meio do domicílio judicial eletrônico, e não por simples publicação no Diário da Justiça Eletrônico, meio destinado à intimação de advogados já habilitados nos autos.

Alega que, à época da suposta citação, inexistia patrono constituído no feito, de modo que a publicação no DJE não poderia suprir a exigência de citação pessoal ou eletrônica nos moldes do art. 246 do CPC. Invoca os arts. 242, 246 e 280 do Código de Processo Civil, bem como o art. 11, §2º, da Resolução nº 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, defendendo que a publicação no Diário Eletrônico não substitui os casos em que a lei exige intimação ou vista pessoal, que devem ser realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico.

Sustenta que a ausência de citação válida compromete a própria formação da relação processual, configurando vício de ordem pública, insuscetível de preclusão, com afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 7º e 10 do CPC.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada enseja grave prejuízo financeiro, haja vista o prosseguimento da execução de valores considerados expressivos, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação e declarados nulos os atos subsequentes, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular citação. Requer, também, a anulação da multa aplicada em embargos de declaração e que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona indicada.

Em decisão interlocutória ID 32770543 foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Em face dessa decisão foi interposto o Agravo Interno ID 33702604.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 33642689.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual
entendo pelo seu conhecimento
.

Conclusa a instrução do Agravo de Instrumento, passo ao julgamento do seu mérito, razão pela qual
julgo prejudicado o Agravo interno
ID 33702604.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da alegada nulidade de citação da agravante na fase de conhecimento da ação originária, bem como da consequente validade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da tese recursal de que a comunicação processual teria sido realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em desconformidade com os arts. 242, 246 e 280 do Código de Processo Civil, configurando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A matéria deve ser interpretada à luz do Código de Processo Civil, o qual estabelece:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital.

Ainda que conste “ciência automática” no sistema, tal registro não substitui o procedimento legalmente previsto para aperfeiçoamento da citação eletrônica dirigida à pessoa jurídica cadastrada. A forma processual, nesse ponto, não constitui mera formalidade vazia, mas garantia de efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaca-se da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 246, § 1º – A, CIÊNCIA AUTOMÁTICA PELO SISTEMA. NÃO CONFIRMAÇÃO DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO POR OUTROS MEIOS (CPC, ART. 246, § 1º – A, I A IV). OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. NULIDADE CONFIRMADA. PARTE RÉ QUE DEIXA DE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 246, § 1º-C. JUSTIFICATIVA PARA NÃO CONFIRMAÇÃO OMITIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR E AS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS. - Uma vez escoado o prazo para ciência automática - que no caso ocorreu em 7/11/2022 – e não confirmada a citação pela parte ré, caberia ao juízo determinar que o ato ocorresse através de uma das modalidades enumeradas no § 1º-A, a fim de suprir a manifestação da demandada quanto ao recebimento da citação eletrônica . Em não observando tais determinações, não há como considerar-se válida a citação. Em que pese tal fato, a empresa recorrente, ao manifestar-se pela primeira vez no processo, deixou de justificar as razões pelas quais não confirmou o recebimento da citação realizada de forma eletrônica, conforme expressa exigência do § 1º – B do art. 246 do CPC. Neste particular, limitou-se a afirmar a nulidade do ato, sem, contudo, apontar quais as razões de sua omissão. Neste cenário, suprida a citação pelo comparecimento espontâneo da ré aos autos (CPC, art. 239, § 1º) 1, tem aplicação o § 1º-C do mesmo dispositivo, com imposição de multa à promovida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da citação e anular o processo, com aplicação de multa, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento constante dos autos.

(TJ-PB - AC: 08033634820228150211, Relator.: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Reparação de Danos Materiais e Morais. Citação. Nulidade. Recurso Provido. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Rita do Passa Quatro contra a r. sentença de julgamento de procedência em parte dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por Neide Aparecida Dezani, condenando a ré ao ressarcimento de R$2.596,30, corrigidos e com juros de mora, além de honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar (i) a nulidade da citação realizada via portal eletrônico sem confirmação de recebimento, (ii) a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a responsabilidade da Municipalidade, e (iii) a modalidade de responsabilidade aplicável. III. Razões de Decidir 3. A citação eletrônica não foi confirmada pelo destinatário, o que, segundo o art. 246, § 1º-A do CPC, exige a realização do ato por outros meios, configurando nulidade da citação, considerando que na época a Resolução CNJ n.º 455/2022 ainda não contemplava o § 3º-A em seu art. 20, que foi incluído pela Resolução CNJ n.º 569 em 13 de agosto de 2024, a qual não deve retroagir (CPC, art. 14). IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso provido para o decreto de invalidade da citação. Teses de julgamento: 1. A citação pelo Portal Eletrônico requer confirmação de recebimento para a sua validade, à luz da legislação de regência da época. 2. A ausência de confirmação exigia, à época, a realização da citação por outros meios previstos no CPC. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, arts. 238, 239, 246, 280, 525, § 1º, I, 535, I, 1.025, 1 .026, § 2º; Lei n.º 11.419/2006, art. 5.º, § 3.º; Res. CNJ n.º 455/2022.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10013354520238260547 Santa Rita do Passa Quatro, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 17/10/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2025)

RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. ART . 246 DO CPC. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À PORTARIA GC 160/2017. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. CITAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O art. 246 do CPC, com a redação introduzida pela Lei 14 .195/2021, obriga as empresas a manterem cadastros nos sistemas de processos eletrônicos para receber citação e intimação preferencialmente por meio eletrônico. 2. O § 1º-A desse artigo estabelece: ?A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; II - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. 3. É inválida a citação eletrônica com registro de ciência automática pelo sistema após a alteração legislativa introduzida no CPC, ficando derrogada, no tocante à citação, a regra do art. 5º, § 2º, da Portaria GC 160/2017. 4. Dessa forma, se não houve confirmação do recebimento da citação pela parte, o ofício judicial haveria de expedir mandado de citação nos termos do § 1º-A do art. 246, sem prejuízo da aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça se não for comprovada justa causa para a não confirmação da citação eletrônica (§ 1º-C). 5. Precedente nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO "VIA SISTEMA". CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.195/2021. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO EM 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída. 10. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1791608, 07097561120238070003, Relator.: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.) 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída, devendo o processo ser retomado em primeiro grau com a designação de nova audiência de conciliação. 7. Sem custas ou honorários.

(TJ-DF 0749883-49.2023.8.07 .0016 1861783, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO NO PRAZO LEGAL. REGISTRO AUTOMÁTICO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.195/2021. ART. 246, § 1º-A, DO CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I - O art. 246 do CPC, com a redação introduzida pela Lei 14.195/2021, estabelece que a ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelos meios alternativos previstos nos incisos do § 1º-A. II - E inválida a citação eletrônica com registro de ciência automática pelo sistema após a alteração legislativa, não podendo o registro automático substituir a confirmação expressa exigida pela lei. III - Recurso provido. Sentença desconstituída.

(TJ-BA - Apelação: 81095763120248050001, Relator.: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2025)

Verificado, portanto, que a citação da agravante ocorreu por meio diverso daquele expressamente disciplinado pelo art. 246 do CPC e pelos arts. 11 e 18 da Resolução CNJ nº 455/2022, resta configurada a nulidade arguida.

Consequentemente, impõe-se a desconstituição dos atos subsequentes dependentes da citação válida, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regularização da comunicação processual e reabertura do prazo defensivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da citação realizada via Diário da Justiça Eletrônico, declarar a invalidade dos atos processuais subsequentes dela decorrentes e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovida a regular citação da agravante pelo meio legalmente previsto, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026